Tribunal: TCU
Processo: 040.484/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 728491, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 728491, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional Tecnologia da Informação, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 1587/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3658/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor da Agência de Desenvolvimento Regional - Adrvale e de seu ex-presidente, Sr. Osmar Boos, em razão da "não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos repassados pela União" por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n.o 087/2009. O referido ajuste tinha por objeto "o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeq", no valor de R$ 671.500,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 634.042,41. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 29/2/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Ciência do Ofício 4067/2015 - SPPE/MTE (peças 78 e 79), de 17/8/2015, e o Despacho do Ministério do Trabalho (peça 82), de 3/10/2018; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 147-150); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.484/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agência de Desenvolvimento Regional - Adrvale (06.010.419/0001-00); Osmar Boos (XXX.203.199-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.